Tribunal: TJDFT
Processo: 0753943-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORA PARCIAL DO SALDO PARA RESGATE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A embargante alega haver omissão, obscuridade e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que, tratando-se de verba com natureza alimentar, não é possível a penhora do saldo de conta de previdência. Aduz que a previdência complementar, operada por entidade privada, é inalienável. Argumenta que o acórdão é antagônico ao reconhecer a necessidade de preservação do mínimo existencial, ao passo que determina a penhora integral dos valores constantes no plano de previdência. Acrescenta que, em razão da divergência no julgamento do recurso principal, deveria ter sido agendada nova sessão de julgamento, com a presença de outros julgadores, em observância ao artigo 942, §3o, II, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na forma do art. 942, § 3o, II, do CPC, quando não houver unanimidade no julgamento do agravo de instrumento que reformar a decisão que julgar parcialmente o mérito, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. 3.1. No caso em análise, em que pese tenha ocorrido divergência no julgamento do recurso, o caso não se amolda à hipótese de ampliação do quórum de julgadores, porquanto, a decisão agravada não julgou parcialmente o mérito (art. 1.015, II, CPC), tampouco o acórdão reformou a decisão recorrida. 3.2. Veja: "A técnica de julgamento de ampliação do quórum aplica-se ao julgamento não unânime de agravo de instrumento somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (CPC 942, § 3o, II), o que não ocorreu no caso”. (07420685420208070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 1/4/2022). 3.3. As circunstâncias de aplicação da técnica de complementação de julgamento, são de cunho restrito, e não podem ser estendidas mediante interpretação ampliativa ou analógica.
4. O acórdão registrou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não afronte a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. O aresto consignou que a regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.2. Destacou-se, também, que o feito de origem se refere à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada contra a agravante, referente à Cédula de Crédito Bancário, onde se requer a satisfação do valor de R$ 66.165,87 (sessenta e seis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). 4.3. Foi mencionado que, conforme extrato juntado aos autos, a embargante possui saldo de R$ 78.315,11 (sem a dedução de imposto de renda na fonte), de modo que a penhora do valor requerido pela agravada preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida exequenda.
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Embargos declaratórios rejeitados.